Tribunal: CARF
Processo: 10980.908031/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908031/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.744 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
INEXATIDÕES MATERIAIS.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para que a DRJ de origem faça as adequações que se
fizerem necessárias na decisão de primeira instância, com base no art. 32 do Decreto 70.235, de
06 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18489.33164.280514.1.3.04-1406 em 28.05.2014, e-fls. 06-10,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), código 0473, no valor de R$28.843,97 contido no DARF de R$263.981,35
recolhido em 30.08.2013 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-05:
A análise do direito creditório está limitado ao valor do “crédito original na data
de transmissão” informado no PER/DCOMP: 28.843,97.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908031/2014-81
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908031/2014-81

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 da outubro de
1986 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-069.516, de 28.04.2020, e-fls. 120-126:
DCTF. RETIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Para aceitação de DCTF retificadora é necessária a comprovação do erro,
consoante parágrafo primeiro do art. 147 do CTN.
PER/DCOMP ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em declaração de compensação, incumbe ao contribuinte a comprovação do seu
direito creditório. [...]
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A regra sendo a apresentação dos documentos comprobatórios no momento da
impugnação, a juntada posterior de documentos comprobatórios ao processo
administrativo somente é permitida se o impugnante comprova a ocorrência de
algumas das situações que excepciona tal regra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 01.09.2020, e-fls. 128-137,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO [...]
II – DOS FATOS
No ano-calendário 2013, a Recorrente efetuou o recolhimento de DARF no
montante de R$ 263.981,35 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e um
reais e trinta e cinco centavos), no cód. 0473 –Rendimentos do trabalho e de qualquer
natureza. Este valor foi devidamente declarado em DIRF.
Posteriormente, verificou-se que o recolhimento efetuado estava incorreto, pois
foi computado um trabalhador nacional como se expatriado fosse.
Constatado o erro, a Recorrente providenciou a retificação da DIRF, excluindo
o trabalhador computado equivocadamente e, consequentemente, reduziu o valor
devido no montante R$ 28.483,98 (vinte oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e
noventa e oito centavos), permanecendo devido o valor de R$ 235.137,37 (duzentos e
trinta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).
O valor reduzido (R$ 28.483,98) se converteu em crédito para a Recorrente que,
consequentemente, o utilizou por meio da DCOMP no 18489.33164.280514.1.3.04-
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908031/2014-81

1406 para compensar débitos de IRRF (cód. 0561) dos períodos de setembro e
outubro/2013.
No entanto, a Autoridade Fiscal proferiu Despacho Decisório NÃO
HOMOLOGANDO a referida DCOMP, sob o argumento de que o crédito apurado já
estava alocado em outro pagamento.
Recebido o despacho decisório, a Recorrente verificou que não efetuou a
retificação da DCTF.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, na qual apresentou a DCTF e a
DIRF retificadas, juntamente com planilha informando quais foram os funcionários
que efetivamente tiveram da sua folha de pagamento o imposto de renda retido.
A Manifestação de Inconformidade apresentada foi julgada IMPROCEDENTE,
conforme acórdão no 06-069.516, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba/PR.
Argumenta a autoridade fiscal (especificamente nas fls. 122 e 123 dos autos):
“10. A contribuinte apresentou a DIRF/AC 2013 retificadora transmitida em
14/10/2014 de fls. 71/100. Os documentos da DIRF de fls. 73/99 apresentados são
especificamente de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício de residentes
no exterior de seus 25 funcionários, e esses documentos revelam os rendimentos e
retenções mês a mês do ano-calendário de 2013. Já na fls. 100 apresentou um
demonstrativo no qual mostra que a soma da retenção dos seus 25 funcionários
referente a retenção em 30/08/2013 totalizam R$ 235.137, 37 conforme demonstrativo
copiado abaixo: [...]
11. O montante de R$ 235.137,37 do demonstrativo acima corresponde ao valor
informado em DCTF retificadora para IRRF com fato gerador no dia 30/08/2013.
12. Para verificar se os cálculos estão corretos, convertemos o demonstrativo
em PDF numa Planilha e somamos o valor das retenções.
O montante de IRRF obtido é de R$ 212.796,18, conforme Planilha abaixo: [...]
13. Conforme Planilha acima, o montante do IRRF é de R$ 212.796,18, que é
divergente de R$ 235.137,37 do demonstrativo da contribuinte. Como se trata de
simples operação aritmética de soma, e considerando que hoje em dia tudo é realizado
em planilhas de computador, não é possível considerar que foi um simples erro de
cálculo; é muito mais provável que existam outros fatos não explicados pela
contribuinte. Assim, considera-se que a contribuinte não comprovou por meio da
DIRF retificadora o valor de débito de IRRF de R$ 235.137,38 informado na DCTF
retificadora.”
(Grifou-se)
Contudo, a argumentação apresentada pela autoridade julgadora está
equivocada.
O Sr. Fiscal replicou a planilha apresentada pela Recorrente.
Contudo, neste momento ocorreu um erro no somatório: em sua revisão apurou
que o somatório do IR Retido teria sido de, apenas, R$ 212.796,18 (duzentos e doze
mil, setecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos). Em razão desse suposto erro
no total do IR retido, a autoridade fiscal concluiu que a DIRF retificadora não
comprovaria o valor do débito de IRRF) no valor de R$ 235.137,38 (conforme
declarado em DCTF), não reconhecendo o direito creditório.
Todavia, quem cometeu um erro no somatório foi a própria autoridade fiscal.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908031/2014-81

A diferença entre o valor declarado pela Recorrente (R$ 235.137,78) e aquele
objeto do somatório da autoridade fiscal (R$ 212.796,18) é de R$ 22.341,20 (vinte e
dois mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos).
Tal diferença corresponde, exatamente, aos valores de IR retidos dos
funcionários “ANA CRISTINA RUSSO” e “ROGERIO AUGUSTO PEREIRA”,
conforme destacado em “amarelo” na planilha do Sr. Fiscal (conforme print acima).
Referente à funcionária “ANA CRISTINA RUSSO”, o valor informado de IR
foi “19.99161”, ou seja, não foi incluída a vírgula de separação dos centavos, razão
pela qual o valor não foi incluído no somatório: [...]
Por sua vez, quanto ao funcionário “ROGERIO AUGUSTO PEREIRA” o valor
informado de IR foi “2.349.58”, ou seja, no lugar da vírgula para separação dos
centavos foi informado um segundo ponto, razão pela qual o valor não foi incluído no
somatório: [...]
Dessa forma, os erros materiais cometidos pela autoridade fiscal, no momento
da replicação da planilha apresentada pela Recorrente, induziram o Sr. Fiscal a
concluir, equivocadamente, que não haveria comprovação do valor do débito devido e,
logo, do crédito pleiteado.
Assim, pela simples revisão da planilha é possível confirmar que o v. acórdão
recorrido merece reforma, com a consequente homologação integral da declaração de
compensação transmitida.
III – DO DIREITO DO RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO EM
RAZÃO DA DIRF – VERDADE MATERIAL
A DIRF retificadora apresentada demonstra, verdadeiramente, o montante real
do débito de IRRF devido no cód. 0473, ou seja, R$ 235.137,38. Este montante
posteriormente foi corroborado pela DCTF retificada.
Dessa forma, o pagamento feito a maior, de R$ 28.84,97, resultou em crédito da
Recorrente, o qual foi utilizado por meio da DCOMP no 18489.33164.280514.1.3.04-
1406.
Portanto, resta cabalmente demonstrado pela documentação apresentada que a
Recorrente é detentora do crédito e possui pleno direito de utilizá-lo, o que deve ser
reconhecido em homenagem ao princípio da verdade material.
Cumpre demonstrar que o entendimento do Eg. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais é o de que havendo erros na DCTF, deve prevalecer a verdade
material, a despeito de eventual erro. Além disso, tais divergências poderão ser
supridas pelas informações contidas na DIRF. Nesse sentido, veja-se a recentíssima
jurisprudência: [...]
Sendo assim, os documentos apresentados provam a existência integral dos
créditos utilizados na compensação objeto do PER/DCOMP no
18489.33164.280514.1.3.04-1406, que não foi reconhecido somente por um equívoco
do v. acórdão recorrido quanto ao valor do somatório da planilha, o que enseja a
reforma do v. acórdão recorrido para o fim de homologar integralmente a
compensação.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se, que seja integralmente provido o presente
Recurso Voluntário, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908031/2014-81

integralidade do crédito pleiteado com a consequente homologação total da DCOMP
n° 18489.33164.280514.1.3.04-1406.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC), e-fls. 143-145.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908031/2014-81

A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908031/2014-81

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O IRRF, código 0473, refere-se aos rendimentos de qualquer natureza como os
provenientes de pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil em concursos,
comissões por intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital,
inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, inclusive rendimentos do
trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, auferidos por residentes no exterior
(art. 97 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943). Sujeita-se ao regime de tributação
exclusivo na fonte à alíquota incidente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos
rendimentos do trabalho, inclusive os provenientes de pensão civil ou militar, bem como 15%
(quinze por cento) do valor dos demais rendimentos. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte pagadora na data da
ocorrência do fato gerador.
Neste sentido, verifica-se que, em regra, incide IRRF sobre rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior. Cabe ressaltar que, conforme a Declaração de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) retificadora apresentada em 14.10.2014 do ano-
calendário de 2013, e-fls. 71-100, o IRRF, código 0473, devido em 30.08.2013 perfaz o
montante de R$235.137,37 (R$940.549,31 x 25%). O DARF recolhido em 30.08.2013 a título de
IRRF, código 0473, foi de R$263.981,35, e-fl. 70. Desta circunstância resulta a diferença
pleiteada no Per/DComp de R$28.843,97 (R$263.981,35 – R$235.137,37). Estas mesmas
informações constam na DCTF retificadora apresentada em 26.09.2014, e-fls. 101-104. Observe-
se que a Recorrente foi intimada do Despacho Decisório em 16.09.2014, e-fls. 02-05, ou seja,
antes da entrega dos documentos retificadores.
Cotejando o Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-069.516, de 28.04.2020, e-
fls. 120-126, com o demonstrativo apresentado pela Recorrente de e-fl. 100 o valor correto do
somatório de IRRF, código 0473, recolhido em de 30.08.2013 é no valor de R$235.137,37. De
fato há inexatidão material no quadro constante na decisão de primeira instância, conforme
expressamente indicado no recurso voluntário:
Tal diferença corresponde, exatamente, aos valores de IR retidos dos
funcionários “ANA CRISTINA RUSSO” e “ROGERIO AUGUSTO PEREIRA”,
conforme destacado em “amarelo” na planilha do Sr. Fiscal (conforme print acima).
Referente à funcionária “ANA CRISTINA RUSSO”, o valor informado de IR
foi “19.99161”, ou seja, não foi incluída a vírgula de separação dos centavos, razão
pela qual o valor não foi incluído no somatório [...].
Por sua vez, quanto ao funcionário “ROGERIO AUGUSTO PEREIRA” o valor
informado de IR foi “2.349.58”, ou seja, no lugar da vírgula para separação dos
centavos foi informado um segundo ponto, razão pela qual o valor não foi incluído no
somatório: [...]
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908031/2014-81

Dessa forma, os erros materiais cometidos pela autoridade fiscal, no momento
da replicação da planilha apresentada pela Recorrente, induziram o Sr. Fiscal a
concluir, equivocadamente, que não haveria comprovação do valor do débito devido e,
logo, do crédito pleiteado.
Sobre a matéria o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim determina:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Por esta razão as divergências apontadas pela Recorrente estão comprovadas e
assim a DRJ de origem deve refazer os cálculos e as adequações que se fizerem necessárias na
decisão de primeira instância, com base no art. 32 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
que a DRJ de origem faça as adequações que se fizerem necessárias na decisão de primeira
instância, com base no art. 32 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital